Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724906-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VIA ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos da recuperação judicial (Processo no 0718798-87.2019.8.07.0015), acolheu os embargos de declaração opostos por RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, oportunidade em que: a) indeferiu o pedido de alienação do imóvel 131.542 (petição de ID 64735862); b) determinou que o referido negócio deve ser submetido à análise da assembleia geral de credores, conforme os termos do plano de recuperação judicial (ID 67134563). Em suas razões (ID 17946478), as agravantes narram que, no dia 8 de agosto de 2019, o GRUPO VIA, do qual fazem parte, protocolou pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 19/08/2019. Discorrem sobre o cabimento do recurso. Explicam que, em 06 de março de 2020, as recuperandas informaram que receberam proposta para a aquisição de bens imóveis de titularidade delas, e que, apesar de esses imóveis estarem registrados em ativo circulante, o proponente, por cautela, exigiu manifestação do Juízo da Recuperação, autorizando a alienação ou consignando que a venda independeria de manifestação judicial. Indicam que um desses imóveis é aquele registrado sob a matrícula 131.542, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade da recuperanda Via Empreendimentos Imobiliários S.A (devedora fiduciante), alienado fiduciariamente à TERRACAP, em 14.05.2014. Afirmam também que, oportunamente, buscariam autorização expressa junto ao credor fiduciário, para a concretização do negócio. Sustentam que o imóvel em questão integra o ativo circulante da companhia. Assim, em 09.06.2020, o Juízo a quo se manifestou, salientando que, uma vez que o terreno objeto do pedido de autorização estava inscrito no ativo circulante, e por não existir vedação legal quanto à alienação dele, não poderia o Juízo se imiscuir nas decisões negociais da empresa, tais como na discricionariedade que a recuperanda possui de alienar seu ativo circulante (ID 64979428). Destaca que RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO opôs embargos de declaração, alegando que aquela decisão foi omissiva e que a recuperanda levou o Juízo a erro, porque o imóvel objeto do negócio foi arrolado como meio de recuperação judicial no plano; a credora, então, requereu que a alienação fosse objeto de aprovação prévia dos credores. Em seguida, sobreveio a decisão que ora se combate, na qual o Juízo a quo acolheu os embargos, para indeferir o pedido de alienação do referido imóvel e determinar que o negócio seja submetido à análise da assembleia geral de credores, conforme termos do plano de recuperação judicial. As agravantes defendem que não consta no plano de recuperação nenhuma previsão de que o terreno de matrícula 131.542 seria utilizado para pagamento de credores, seja de que classe for. Afirmam que o artigo 66, da Lei 11.101/2005, disciplina que o devedor só poderá dispor de seu ativo permanente mediante o reconhecimento judicial de evidente utilidade da pretendida alienação, e depois de ouvido o comitê de credores (e não a assembleia geral deles, conforme consignado no decisum). Salientam também que a hipótese em questão seria diferente, visto que o ativo que se pretende alienar integraria o ativo circulante. Destacam que não existe na referida lei nenhum dispositivo que condicione a venda de um ativo do devedor em recuperação judicial à deliberação da assembleia geral de credores, sendo ele permanente ou circulante, esteja arrolado no plano de recuperação, ou não. Aduz que o plano de recuperação judicial do Grupo Via previu a alienação de ativos como um dos meios para propiciar o seu soerguimento, e dispõe que, em relação aos credores com garantia real, poderia haver pagamentos através da alienação de ativos que a eles foram dados em garantia. Alegam que o GRUPO VIA não possui credores com garantia real, salvo discussão existente em relação à RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, que foi alçada à condição de credora pertencente à Classe II (reservada aos credores com garantia real) de maneira precária, em decisão proferida nos autos da impugnação de crédito no 0706630-19.2020.8.07.0015. Defende que, ainda que ela assim seja classificada, deveria ser paga com o resultado da venda de ações da CENTRAD HOLDING S/A. Indica que a discussão envolvendo a RB CAPITAL está sujeita à arbitragem já instaurada e que ela não teria legitimidade para requerer esse crédito buscado em juízo. Alegam, assim, que estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requerem o deferimento da antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão de ID 67134563, que indeferiu o pedido de alienação do imóvel de matrícula no 131.542 e condicionou a venda de bem do ativo circulante das recuperandas à análise da assembleia geral de credores. No mérito, pedem seja declarada nula a decisão agravada, em razão da ilegitimidade da RB Capital de peticionar em juízo, e, subsidiariamente; a reforma da decisão recorrida, para manter incólume a decisão de ID 65243251, que declarou ser da competência da recuperanda administrar o bem aludido, integrante do seu ativo circulante, o qual será vendido para se evitar a consolidação da sua propriedade em favor da Terracap, em prejuízo de credores, ficando a parte remanescente para o pagamento das despesas necessárias às atividades da empresa, especialmente para o seu caixa e manutenção de capital de giro para continuar suas atividades. Preparo recolhido (ID 17946479). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal requerida. A certidão de matrícula do imóvel registrado sob o no 131.542, no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, indica que se trata da Projeção ‘J’, da Superquadra Noroeste 303 – SQNW 303, tendo como credora fiduciária a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, e, como devedora fiduciária, a recuperanda VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ID 17946488 - pág. 7/8). Por mais que as agravantes sustentem que nada devem à RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, fato é que, ainda que de maneira precária, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais deferiu a antecipação de tutela para assegurar o direito de voz e de voto da RB CAPITAL na Assembleia Geral de Credores da recuperanda VIA ENGENHARIA S/A, com o crédito no valor de R$27.343.889,43, na Classe II. Basta conferir a decisão ID 65390798, prolatada em 16.06.2020, nos autos de impugnação de crédito no 0706630-19.2020.8.07.07.0015. Saliento que a recuperanda interpôs embargos de declaração daquela decisão, mas eles foram rejeitados, amparando-se, ainda, no seguinte: Além disso, conforme informado pela própria recuperanda e destacado no acórdão de ID. 64324519, o título extrajudicial que lastreia o crédito e a alegação de sua quitação estão em discussão junto ao Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, de forma que até a desconstituição do título ou a declaração de seu pagamento, a existência do título é suficiente para conferir direito de voz e de voto na AGC, ainda que forma precária. (ID 67666528). Logo, nesse momento processual, é indiscutível que há, sim, credor na Classe II, que engloba aqueles detentores de créditos com garantia real. Por conseguinte, vale lembrar que o artigo 66, da Lei 11.101/2005, ao restringir a alienação e oneração de bens e direitos do devedor, traça o seguinte panorama: Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial (grifo nosso). Ao que tudo indica, nesse juízo sumário, o imóvel ora em discussão integra, de fato, o ativo circulante da sociedade empresária. Explico. O ativo circulante de uma pessoa jurídica é composto de contas de direitos que estão constantemente em giro, isto é, são as que registram as entradas e saídas dos bens da empresa.[1]Essas contas contábeis são compostas de ativos com alta liquidez, ou seja, capazes de ser facilmente convertidos em pecúnia. A ideia, em geral, é de que bens imóveis integram o ativo permanente, e esse panorama é verídico na maioria dos casos, sobretudo quando se trata de sede ou filial de uma pessoa jurídica, por exemplo. Contudo, na hipótese vertente, e pelo fato de que a atividade empresarial do GRUPO VIA envolve a construção civil, tem-se como viável a consideração de imóveis como esse como integrantes do ativo circulante, desde que devidamente comprovado por demonstrativos contábeis, por exemplo. Veja-se que, sob essa ótica, e em sendo mesmo a classificação desse bem como pertencente ao ativo circulante, não deveria haver restrição à alienação do bem, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS NO CURSO DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. ART. 66 DA LEI 11.101/05. LIMITAÇÃO QUANTO A BENS INTEGRANTES DO ATIVO PERMANENTE. CONTRATOS DE FACTORING. ATIVO CIRCULANTE OU REALIZÁVEL A LONGO PRAZO. RESTRIÇÃO INDEVIDA PROMOVIDA PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. 1. Recuperação judicial requerida em 19/8/2015. Recurso especial interposto em 23/6/2016 e concluso ao Gabinete em 21/5/2018. 2. O propósito recursal é definir se as recorrentes, empresas em recuperação judicial, podem celebrar contratos de factoring no curso do processo de soerguimento, independentemente de autorização do juízo competente. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Os negócios sociais permanecem sendo geridos pela empresa durante o processo de soerguimento, exceto se verificada alguma das causas de afastamento ou destituição legalmente previstas. 5. A Lei 11.101/05, todavia, impõe ao devedor certas restrições quanto à prática de atos de alienação ou oneração de bens ou direitos de seu ativo permanente (art. 66). 6. Sucede, contudo, que os bens alienados em decorrência de contratos de factoring (direitos de crédito) não integram qualquer dos subgrupos que compõe o "ativo permanente" da empresa, pois não podem ser enquadrados nas categorias "investimentos", "ativo imobilizado" ou "ativo diferido". 7. De fato, tratando-se de disponibilidades financeiras e de direitos creditórios realizáveis no curso do exercício social subsequente ou após o término deste, tais bens se inserem nas categorias "ativo circulante" ou "ativo realizável a longo prazo", conforme se depreende da redação original dos arts. 178, § 1o, "a", "b" e "c" e 179, I e II, da Lei 6.404/76 (vigente à época da edição da Lei 11.101/05). 8. Assim, sejam os direitos creditórios (a depender de seu vencimento) classificados como "ativo circulante" ou como "ativo realizável a longo prazo", o fato é que, como tais rubricas não podem ser classificadas na categoria "ativo permanente", a restrição à celebração de contratos de factoring por empresa em recuperação judicial não está abrangida pelo comando normativo do art. 66 da LFRE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1783068/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019) Porém, há que se fazer uma distinção em relação ao caso acima, e a discussão deve caminhar para outro norte, sem depender somente da classificação desse imóvel como pertencente ao ativo circulante ou permanente. No caso concreto, o GRUPO VIA apresentou pedido de recuperação judicial, e um dos meios pelos quais entende ser possível o soerguimento do conglomerado é pela alienação de ativos. Não bastasse, e por mais que tente fazer crer o contrário, o imóvel ora em discussão integra o portfólio de bens a serem alienados, apresentado junto do Plano de Recuperação Judicial. Basta conferir o ID 17946485 - pág. 78 e seguintes. Vale ressaltar também que, apesar de ter havido decisão deferindo o processamento da recuperação judicial, em 19.09.2019 (decisão ID 42533709, dos autos de origem), nos termos do artigo 52, da Lei 11.101/2005, a assembleia geral de credores ainda não conseguiu se reunir, em razão da pandemia COVID-19, oportunidade em que poderá constituir Comitê de Credores e também deliberar sobre o plano de recuperação em si (o qual engloba a discussão sobre a alienação do imóvel ora em análise). Além do mais, compulsando os autos, verifico, do Plano de Recuperação Judicial, em relação aos credores com garantia real, que foi proposto o seguinte (ID 17946480 - pág. 10): 4.1.2. Credores com Garantia Real 41. Os créditos dos Credores com Garantia Real serão quitados na forma prevista nesta cláusula. 42. O GRUPO VIA promoverá, no menor prazo possível, a alienação dos ativos dados em garantia para os Credores com Garantia Real. Não será exigido leilão, ou qualquer outra formalidade para a realização da alienação, que fica, desde logo, autorizada por meio da decisão homologatória deste Plano. 43. O valor mínimo de alienação de tais ativos será 70% (setenta por cento) daquele indicado no Laudo de Avaliação de Ativos anexado a este Plano (Anexos 2 e 2A). 44. Os montantes decorrentes da alienação dos ativos dados em garantia serão partilhados entre os Credores com Garantia Real e o GRUPO VIA, na proporção, respectivamente, de 25% (vinte e cinco por cento) e 75% (setenta e cinco por cento). 45. Para evitar qualquer dúvida, o GRUPO VIA receberá 75% (setenta e cinco por cento) dos montantes decorrentes das alienações e os Credores com Garantia Real 25% (vinte e cinco por cento). 46. Uma vez alienados todos os ativos dados em garantia, os Créditos com Garantia Real considerar-se-ão integralmente quitados, não podendo mais os Credores com Garantia Real exigir quaisquer valores adicionais do GRUPO VIA, seus administradores, sócios, partes relacionadas, consultores, seja a que título for. 47. Os Créditos Classe II serão corrigidos e remunerados entre a Data do Pedido e a data do efetivo pagamento pela mesma taxa aplicável à caderneta de poupança. Logo, temos o seguinte panorama: a) o GRUPO VIA se compromete a alienar, no menor prazo possível, os ativos dados em garantia para os credores com garantia real; b) por mais que o GRUPO VIA sustente, nas razões de agravo, que atualmente não há credores com créditos dessa natureza, fato é que, nesse juízo de cognoscibilidade, foi possível verificar que o Juízo a quo reconheceu, em sede de tutela antecipada, o enquadramento do crédito devido à RB CAPITAL como pertencente à Classe II, decisão em face da qual, após embargos de declaração rejeitados, não há notícia de recurso (Processo no 0706630-19.2020.8.07.07.0015). Assim, prima oculi, mostra-se prudente que o referido negócio, cujo bem integra o Plano de Recuperação Judicial, seja submetido à Assembleia-Geral de Credores, nos termos do artigo 56, §§ 1o a 4o, da Lei 11.101/2005, por ocasião da deliberação quanto ao plano de recuperação judicial em si, que poderá ser aceito ou rejeitado. Ademais, a alegação de que a RB CAPITAL não teria legitimidade para requerer esse crédito perseguido em juízo (tendo em vista que a análise do mérito do pretenso crédito já estaria submetida ao Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá) sequer merece ser analisada nesse momento, sob pena de supressão de instância, visto que ainda no primeiro grau, a VIA ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentou essa tese, em sede de contestação, nos autos de impugnação de crédito no 0706630-19.2020.8.07.0015, e que ainda se encontra pendente de apreciação. Para fins de análise do pedido liminar deste recurso, basta o fato de o Juiz da recuperação judicial ter concedido direito de voz e de voto à RB CAPITAL. Não se verifica, assim, ao menos nesta sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e, em se tratando de requisitos cumulativos, mostra-se despicienda a análise relativa ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Não há parte agravada, motivo pelo qual é desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator [1] MASIERO, Gilmar. Administração de empresas. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 331.